Tribunal: TJDFT
Processo: 0725724-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. RITOS PROCEDIMENTAIS INCOMPATÍVEIS NA MESMA AÇÃO. CUMULAÇÃO INDEVIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Os pedidos de obrigação de fazer (realocação e restabelecimento das maquinetas de cartão de crédito) e obrigação de pagar quantia certa (dívida inadimplida) possuem ritos procedimentais e finalidades distintas.
2. A execução por obrigação de fazer é estabelecida no art. 814 do CPC, e se inicia com despacho inicial, com prazo e termo para cumprimento voluntário, sob pena de multa.
3. A execução por quantia certa visa à expropriação de bens para a satisfação do direito do credor, nos termos do art. 824 do CPC, na qual o devedor é citado para pagar em 3 dias ou indicar bens à penhora.
4. Negou-se provimento ao recurso.